Tribunal: TJMT
Processo: 1023615-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023615-53.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), WELLITON BERNARDO DE GODOY - CPF: 566.085.001-49 (AUTOR), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REU), ESPÓLIO DE BENEDITA DE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERNARDO FILHO - CPF: 021.115.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU A AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA
–
SENTENÇA NÃO MERITÓRIA
–
INEXISTÊN
CIA
DE
HIPÓTESE
QUE AUTORIZE A EXCEÇ
ÃO PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 966 DO CPC/15
–
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15
.

Inexistindo qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 966 do CPC/15 ou na exceção do § 2º do mesmo dispositivo legal
, há que ser
julgada extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/
15
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória apresentada por
WELLITON BERNARDO DE GODOY
em face de
JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
, com o objetivo de rescindir a
sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Graças/MT, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Alega o autor que a demanda rescindenda trata-se de arrolamento sumário, distribuído em 20/10/2020, convertido em inventário, dos bens deixados por
BENEDITA DE OLIVEIRA DA SILVA
, falecida em 24/02/1996 (ID 150922170).

Aduz que inobstante a existência de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, lavrada pelo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barrado Garças/MT (ID 150922178 – fls. 22/25), a herdeira e sucessora
ANALY OLIVEIRA DA SILVA
cedeu ao autor e a
JOSÉ BERNARDO FILHO
a sua cota parte ideal referente à área total de 37,03 ha, do imóvel de matrícula nº 24.684 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças/MT, na proporção de 7,99 ha e 29,04 ha respectivamente (ID 150922178).

Sustenta que em junho de 2013, contatou a existência da Escritura Pública de Inventário e Formal de Partilha e Adjudicação dos Espólios de
BENEDITA DE OLIVEIRA DA SILVA, RIVALDO DA SILVA E ANA REGINA LUZ
lavrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Aragarças/GO, Livro nº 52, folhas 190, datada de 07/02/2012.

Relata que diante dos fatos, o juízo condutor do feito determinou a suspensão do processo para que autor procedesse ao ajuizamento da ação pertinente no tocante à pretensão aduzida na fl. 115, item 03, qual seja, a adjudicação do imóvel de matrícula nº 24.684 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças/MT em favor de
WELLINTON BERNARDO DE GODOY
na fração ideal de 7,99ha e em favor de
JOSÉ BERNARDO FILHO
na fração ideal de 29,04 ha (ID 150922178).

Informa que atendendo à determinação do juízo, propôs a
Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público
, a qual tramita perante o
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, atuada sob o nº 0001441-02.2015.8.11.0004.

Menciona que houve o impulsionamento do feito com a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, sendo o mandado de intimação expedido em 17/03/2020.

Noticia
que no dia 19.06.2020, por força de Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, passou-se a ser permitido somente peticionamentos por via do PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO – PEA.

Cita que em 14/09/2020 o mandado de intimação pessoal foi devidamente cumprido, conforme certificado nos autos, tendo sido juntada manifestação da parte autora no dia 22/09/2020 às 16h07min30seg, via PEA, conforme movimento de ID 341173.

Aponta que a contagem do prazo de cinco dias para manifestação da parte autora se iniciou no dia 16/09/2020 porque em 15/09/2020 foi feriado municipal em razão do aniversário da cidade, motivo pelo qual o prazo final seria 22/09/2020.

Assevera que mesmo tendo ocorrido manifestação temporânea da parte autora para o prosseguimento do feito como determinado pelo juízo, sobreveio a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Refere que o inventário já se arrasta há 22 (vinte e dois) anos sem provimento jurisdicional capaz de respaldar o direito do autor, motivo pelo qual requer seja rescindida a sentença de extinção proferida pelo juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Graças/MT nos autos de nº 8378-04.2010.811.0004, 103374.

Sob tais argumentos, propôs a presente
Ação Rescisória
, sustentando a ocorrência de violação aos incisos do artigo 966 do CPC/15, requerendo a procedência da demanda para que a sentença seja rescindida com a prolação de novo julgamento, nos termos do inciso I do artigo 968 do CPC/15,
seja pela tempestividade da manifestação apresentada pelo autor, seja pela existência de demanda em curso pertinente ao pedido de item 3 de fls. 115 dos autos do inventário.

Não foi apresentada contestação.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, alega a parte autora que a hipótese dos autos não autoriza a extinção do feito por abandono
,
tendo em vista a manifestação temporânea da parte autora via PEA no dia 22/09/2020 às 16h07min30seg. e a existência de demanda em curso pertinente ao pedido de item 3 de fls. 115 dos autos do inventário.

Pois bem.

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I –
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II –
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV –
ofender
a coisa julgada;

V –
violar
manifestamente norma jurídica;

VI –
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Depreende-se do dispositivo acima que

a

ação rescisória

não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada
, pois exige além do enquadramento em uma das hipóteses do artigo 966 do CPC/15, que a sentença rescindenda seja de mérito
.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
,
verbis
:

"Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC)."

(in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306).

Além disso, a exceção prevista no § 2º do artigo 966 do CPC/15 admite excepcionalmente a rescisória contra decisão não meritória apenas quando não for possível a propositura de nova demanda ou quando não for possível a interposição do recurso correspondente, vejamos:

“[...]

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do
caput ,
será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -
nova
propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade
do recurso correspondente.

[...].”

Ocorre que a presente demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15, pois a sentença rescindenda não
analisou o mérito da demanda
, a qual foi extinta

com fundamento no abandono da causa,
hipótese
que além de não ser meritória
,
não
se enquadra na exceção prevista no § 2º do artigo 966 do CPC/15.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos:

“O CPC não contém determinação expressa nesse sentido, mas pode se deduzir quais sejam os caso
s
do CPC 485 nos quais a
repropositura
da ação, pela lógica, não é possível: (i) perempção; (
ii
) litispendência; (
iii
) coisa julgada; (
iv
) intransmissibilidade da ação em caso de morte de parte; (v) homologação de desistência; (vi) abandono de causa
p
ela terceira vez.”
(in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 16.ed., São Paulo, RT, 2016, p. 2061).

Para melhor compreensão
,
segue abaixo transcrita a íntegra da sentença de extinção por abandono do feito proferida em
15/10/2020, (ID 175818189 – fls. 02/03).

“15/10/2020

Sem Resolução de Mérito->Extinção->Abandono da causa

Intimada a parte autora, por meio de seu patrono constituído e por intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, esta quedou-se inerte.

Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1º, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, atual Código de Processo Civil, não tendo na oportunidade requerido medidas concretas para a solvência do feito, cingindo-se, intempestivamente e genericamente pelo prosseguimento do feito.

Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao interessado.

Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com espeque no artigo 485, parágrafo 2º, condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou
esta
por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.

Intime-se. Cumpra-se.”

Desta forma, descabida a pretensão autoral de rescindir a sentença, pois inexistente qualquer das hipóteses insculpidas no artigo 966 do CPC/15.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
esta ação rescisória,
sem resolução de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC
/
15
).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024